Tribunal: STF
Processo: AC 280
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO.
I. - Inocorrência de fumus boni
juris: a segurança foi impetrada contra ato do Ministro de Estado
consubstanciado na Portaria 789, de 24.08.2001, apresentado o pedido
 em janeiro de 2003, julgado extinto o processo pela ocorrência da
decadência.
II. - Denegado o mandado de segurança, fica sem efeito
a liminar concedida: Súmula 405-STF.
III. - Agravo não provido.